Tribunal: TJDFT
Processo: 0718859-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718859-96.2024.8.07.0006 DESPACHO Manifeste-se a apelante, no prazo de dez dias, se persiste o interesse no julgamento desta apelação, tendo em vista que, de acordo com o que consta dos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0717964-38.2024.8.07.0006 e noticiado pela apelada, as partes firmaram acordo e há notícia de quitação da dívida. I. Após, conclusos. Brasília/DF, 01/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator